Tribunal: CARF
Processo: 12448.902022/2011-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.902022/2011-05
ACÓRDÃO
1402-007.150 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ICATU HOLDING S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE
RECONHECIMENTO E OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO DA RECEITA
FINANCEIRA CORRESPONDENTE. APLICAÇÃO DA SUMULA CARF. 80.
Constitui condição indispensável para aproveitamento do crédito de IRRF
sobre aplicações financeiras, a comprovação do efetivo reconhecimento da
receita financeira correspondente. Aplicação da Súmula CARF n. 80
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. IRPJ. SALDO NEGATIVO. DIREITO
CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a
comprovar a existência e validade de indébito tributário derivado de saldo
negativo de IRPJ, acarreta a negativa de reconhecimento do direito
creditório e, por consequência, a não-homologação da compensação
declarada em face da impossibilidade de a autoridade administrativa aferir
a liquidez e certeza do pretenso crédito.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.150 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.902022/2011-05
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alessandro Bruno Macedo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo
Piza di Giovanni, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento do
recurso administrativo na primeira instância administrativa, transcrevo e adoto o relatório
produzido pela DRJ:
DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de rastreamento 916026186 (fls. 11), emitido eletronicamente em
1/4/2011, referente ao crédito demonstrado no PER/DCOMP no42330.89262.100806.1.3.02-7060
(fls. 02/10).
2. Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e
os valores confirmados pelo Fisco foram assim discriminados no Despacho Decisório:

3. O tipo do crédito utilizado é Saldo negativo de IRPJ, do ano-calendario 2005.
Conforme DIPJ e PER/DCOMP, o valor desse saldo negativo seria igual a R$ 2.139.535,89. No
despacho, foi reconhecido R$ 2.125.708,47.
4. Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168 da Lei
n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); § 1o do art. 6o e art. 74 da
Lei n.o 9.430, 27 de dezembro de 1996; art. 4o e art. 36 da IN RFB n.o 900, de 30 de dezembro de
2008.
5. O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
“Despacho Decisório - Análise de Crédito” (fls. 68/70).
6. Cientificada da decisão em 11/04/2011, conforme documento à fl. 104,
apresentou manifestação de inconformidade em 11/05/2011 com suas razões de discordância às
fls. 12/20.
7. Alega, em linhas gerais, que havia o crédito decorrente de saldo negativo,
oriundo de retenções na fonte devidamente comprovadas, conforme documentos acostados aos
autos às fls. 67/102.
8. Especificamente, apresenta as seguintes considerações:
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.150 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.902022/2011-05
3
9. Com relação à fonte pagadora Companhia Paranaense de Energia - COPEL, CNPJ
76.483.817/0001-20, alega que recebeu, a título de pagamento de juros sobre o
capital próprio, os valores líquidos de R$ 42.169,94 relativos às ações ordinárias e
R$ 15.081,02, relativos às ações preferências da classe A, conforme o Aviso aos
Acionistas da COPEL (fl.
70) e o extrato da conta corrente da Requerente no Banco Itaú S.A. referente ao
período entre 02/06/2005 e 01/07/2005 (fl. 71). Informado na DIPJ (fl. 74).
Apresentou comprovante de retenção às fls. 72/73.
10. Com relação à fonte pagadora Renner Participações S.A., CNPJ
02.659.727/0001-00, alega que recebeu, a título de pagamento de juros sobre o
capital próprio, os valores líquidos de R$ 12.526,36 e R$ 1.525,03, juntando
extrato da conta corrente da Requerente no Banco Itaú S.A., referente ao período
entre 01/04/2005 e 02/05/2005 (fls.
75/76). A Requerente, por não ter recebido o informe de rendimento relativo à
retenção na fonte do imposto de renda, informou as retenções em sua DIPJ do
exercício social em que houve o pagamento (fl. 77). Juntou Aviso aos Acionistas
relativos aos Juros sobre Capital Próprio (fls. 78/79), extrato da conta (fls. 80/82 e
84/85) e movimento contábil (fl. 83). A fonte Pagadora informou na DIRF do ano-
calendário 2004 e a requerente informou na DIPJ no ano-calendário 2005.
11. Com relação à fonte pagadora TIM Nordeste Telecomunicações S.A., CNPJ
02.336.993/0001-00, alega que recebeu, a título de pagamento de juros sobre o
capital próprio, os valores líquidos de R$ 639,76, juntando extrato da conta
corrente da Requerente no Banco Itaú S.A., referente ao período entre
30/12/2005 e 31/01/2005 (fls. 84/85). A Requerente, por não ter recebido o
informe de rendimento relativo à retenção na fonte do imposto de renda,
informou as retenções em sua DIPJ do exercício social em que houve o
pagamento (fl. 86).
Juntou Aviso aos Acionistas relativos aos Juros sobre Capital Próprio (fls. 87/88),
extrato da conta (fls. 80/82 e 84/85) e movimento contábil (fl. 83). A fonte
Pagadora informou na DIRF do ano-calendário 2004 e a requerente informou na
DIPJ no ano-calendário 2005.
12. Com relação à fonte pagadora Telemig Celular S.A., CNPJ 02.320.739/0001-06,
alega que recebeu, a título de pagamento de juros sobre o capital próprio, os
valores líquidos de R$ 1.933,09, juntando extrato da conta corrente da
Requerente no Banco Itaú S.A., referente ao período entre 30/12/2005 e
31/01/2005 (fls. 89/90). A Requerente, por não ter recebido o informe de
rendimento relativo à retenção na fonte do imposto de renda, informou as
retenções em sua DIPJ do exercício social em que houve o pagamento (fl. 91).
Juntou Aviso aos Acionistas relativos aos Juros sobre Capital Próprio (fls. 92/95),
extrato da conta (fls. 96/100) e movimento contábil (fl. 83). A fonte Pagadora
Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.150 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.902022/2011-05
4
informou na DIRF do anocalendário 2004 e a requerente informou na DIPJ no ano-
calendário 2005.
13. Com relação à fonte pagadora Itaú Corretora de Valores S.A., CNPJ
61.194.353/0001-64, alega que foi retido R$ 256,27 à alíquota de 0,005% do valor
bruto de R$ 5.146.753,85 proveniente de operações de day trade. A Requerente,
não recebeu o informe de rendimento. Informou na DIPJ o código 9999, em vez
de 8468 (fl. 100).
14. Com relação à fonte pagadora Agora Sênior CT.V.M. S.A., CNPJ
74.014.747/0001-35, alega que foi retido R$ 534,38 à alíquota de 0,005% do valor
bruto de R$ 10.688.181,00 proveniente de operações na bolsa de valores,
conforme informe de rendimento (fl. 101). Informa na DIPJ (fl. 102).

Em sessão de 26 de setembro de 2019 (e-fls.109) a DRJ julgou parcialmente
procedente a Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
Os julgadores validaram a retenção de R$ 10.103,10 realizada pela COPEL (CNPJ
76.483.817/0001-20).
Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário, no qual expõe os fundamentos de fato e de direito que serão desenvolvidos no voto.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro RAFAEL ZEDRAL, Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário. Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros
requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Trata-se de processo envolvendo a apuração saldo negativo de IRPJ. Permanece
ainda em discussão a validação de retenções de IRRF no valor total de R$ 3.724,32, visto que a DRJ
confirmou a retenção de R$ 10.103,10, realizada pela COPEL:
Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.150 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.902022/2011-05
5

Fonte pagadora
CNPJ
Valor DCOMP
não
confirmado
validado DRJ
pendente
1
TELEMIG CELULAR
S.A.
02.320.739/0001-06
R$ 598,94
R$ 341,13
R$ 341,13
2
TIM NORDESTE
TELECOMUNICAÇÕES
S.A.
02.336.993/0001-00
R$ 112,89
R$ 112,89
R$ 112,89
3
RENNER
PARTICIPAÇÕES S.A.
02.659.727/0001-00
R$ 2.479,65
R$ 2.479,65
R$ 2.479,65
4
ITAÚ CORRETORA DE
VALORES S.A.
61.194.353/0001-64
R$ 256,27
R$ 256,27
R$ 256,27
5
AGORA CTVM
74.014.747/0001-35
R$ 534,38
R$ 534,38
R$ 534,38
6
COMPANHIA
PARANAENSE DE
ENERGIA
76.483.817/0001-20
R$ 10.103,10
R$ 10.103,10 R$ 10.103,10

R$ 13.827,42 R$ 10.103,10
R$ 3.724,32

As retenções ainda pendentes de confirmação podem ser divididas em dois grupos:
1. As retenções indicadas nos itens 1,2, e 3 da tabela acima, se tratam de IRRF
de Juros sobre capital próprio;
2. As retenções dos itens 4 e 5 decorrem de IRRF de rendimento sobre
operação de Day trade.
Trataremos separadamente estes dois grupos.
RETENÇÕES DE IRRF SOBRE JCP.
A recorrente alega, com razão, que a prova de retenção não se faz exclusivamente
com o comprovante de rendimentos, evocando assim o teor da Súmula CARF 143.
Diante disto, analisarei a seguir as provas juntadas pela recorrente.
As retenções destas três fontes pagadoras se referem, conforme o própria
recorrente, à rendimentos de Juros Sobre Capital próprio do ano calendário anterior, em 2004.
Na e-fls. 139 do Recurso Voluntário, a recorrente repisa esta informação. O trecho
abaixo reproduzido refere-se à retenção da fonte “pagadora Telemig Celular S.A”:
“Das retenções sobre os rendimentos de JCP pagos à RECORRENTE por Telemig
Celular S.A.
3.4. Em relação ao IRRF retido por Telemig Celular S.A. ("TELEMIG"), foi
confirmada apenas a retenção de parte do valor informado na DIPJ 2005 da
RECORRENTE {RS 257,81), por suposta ausência de comprovação da retenção da
parcela remanescente (RS 341,13).
3.5. No que diz respeito à parcela não confirmada (RS 341,13), a RECORRENTE
esclarece que ela decorre de JCP a ela pago por TELEMIG, no ano-calendário de
2005, no valor bruto de RS 2.274,22.
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.150 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.902022/2011-05
6
3.6. Como esclarecido na manifestação de inconformidade, a RECORRENTE não
recebeu o comprovante de retenção na fonte emitido por TELEMIG, relativo aos
rendimentos a ela pagos no ano-calendário de 2005.
6 3.7. Contudo, conforme se verifica do "Aviso aos Acionistas" da TELEMIG do
dia 28.12.2004, extraído do site da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") (fl.
92), foi aprovado o pagamento de JCP, relativos ao exercício social de 2004, aos
acionistas da empresa. Ademais, foi determinado que o pagamento em questão
ocorreria em data a ser estabelecida por Assembleia Geral Ordinária:
"O crédito referente ao líquido dos juros deverá ser pago a seus titulares na
forma e na data que vier a ser fixada peia AGO que deliberar sobre a
distribuição dos resultados relativos ao exercício social de 2004."

3.8. As condições para o pagamento dos JCP em causa, relativos aos exercício de
2004, foram estabelecidas na Assembleia Geral Ordinária/Extraordinária de
Acionistas, realizada no dia 26.04.2005 (fl. 93).
3.9. Assim, em 23.05.2005, conforme consta da própria Ata da Assembleia Geral
Ordinária/Extraordinária de Acionistas acima mencionada, foi creditado na conta
da RECORRENTE o valor de RS 1.933,09, referente aos JCP pagos por TEI.EMIG
(extrato da conta bancária de fls. 89/90):
2 - DATA DO PAGAMENTO
“Os pagamentos serão realizados a partir de 23.05.2005." {Grifos do
original - fl. 94).

3.10. Para que não restem quaisquer dúvidas de que tal valor (RS 1.933, 09) é
relativo a parte do rendimento de JCP pago â RECORRENTE por TELEMIG em 2005,
também foram anexadas à manifestação de incorfomidade (i) o informe da conta
de custódia na Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia (fls. 80, 96 e 97),
com a informação dos proventos devidos à RECORRENTE provisionados em
30.12.2004; (ii) memória de cálculo, evidenciando que o valor líquido creditado na
conta da RECORRENTE em 23.05.2005 é igual à quantidade de ações preferencias
de TELEMIG detidas em 30.12.2004, multiplicado pelo valor unitário do JCP pago
(fl. 82); e (iii) registro do Livro Razão da RECORRENTE com o lançamendo do valor
de JCP pago por TELEMIG (fl. 83). “grifei.
Na Manifestação de inconformidade (e-fls. 17), a recorrente reconhece que os
valores se referem ao ano de 2004, e que inclusive a informação de retenção consta na DIRF
transmitida pela Telemig Celular S.A.:
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.150 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.902022/2011-05
7

Estre trecho da Manifestação de inconformidade contradiz o parágrafo 3.30 do
Recurso Voluntário (e-fls. 229) em que a defesa alega que as fontes pagadoras não cumpriram
com as suas obrigações acessórias:

Na própria Manifestação de Inconformidade a recorrente admite que nas DIRF das
três fontes pagadoras do ano 2004 constam as informações de retenção destes JCPs.
A glosa das retenções não decorreu de erro das fontes pagadoras, as quais
informaram corretamente (conforme a própria recorrente admite) as retenções no ano-calendário
2004.
Nas duas peças de defesa, a recorrente apresentou este mesmo argumento
também em relação à TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S.A. e à RENNER PARTICIPAÇÕES S.A,
ou seja, que os rendimentos de JCP foram aprovados no ano de 2004, conforme comunicado aos
acionistas, e foram informados em DIRF pelas fontes pagadoras neste ano.
Observe-se que na própria Manifestação de Inconformidade a recorrente
reconhece o motivo para a divergência de valores, ou seja, o crédito de JCP refere-se ao ano 2004,
mas foi contabilizado pela recorrente no ano de 2005. No entanto, a recorrente não desenvolveu
qualquer argumento jurídico que defenda a apropriação no ano de 2005 do IRRF do ano de 2004.
Apenas afirma que “esta a razão para a confirmação parcial a retenção na fonte”.
Aparentemente, esta é a razão para a confirmação parcial da retenção na fonte,
mas a recorrente não demonstrou e nem argumentou qual seria o erro cometido pela RFB em não
confirmar estas retenções, visto que se referem à ano-calendário diverso do período de apuração
analisado.
Portanto, nego provimento ao Recurso Voluntário neste ponto.
IRRF SOBRE OPERAÇÕES DE DAY TRADE (ITAÚ CORRETORA e ÁGORA CTVM)
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.150 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.902022/2011-05
8
Trata-se de retenções de valor baixo, mas que correspondem à valores de
rendimentos expressivos, decorrentes de ganhos em operações de Day Trade:

O relator identificou nos sistema da RFB a informação destas retenções, mas
manteve a glosa em vista da falta de identificação do cômputo dos rendimentos na apuração do
IRPJ.
O relator demonstrou que as linhas 21 e 22 d Ficha 06A da DIPJ não possuem
qualquer valor tributado:

Em Recurso Voluntário, a recorrente apresenta duas alegações:
1. Os rendimentos destas operações estariam na verdade computados na
conta “Lucros com Títulos de renda variável – ações permanente”
2. O Acórdão recorrido teria inovado ao apresentar novo argumento para a
manutenção da glosa, agora motivado pela ausência de oferecimento à
tributação;
Sobre o primeiro argumento, assim se manifestou a defesa:
“3.58. A RECORRENTE esclarece que os rendimentos em causa, no valor total de
R$ 15.834.934,85 (R$ 10.688.181,00 + R$ 5.146.753,85), integra o valor de R$
17.510.692,53, referente à alienação de ações de companhias abertas registradas
no ativo permanente (DOC.07).
3.59. O referido montante de R$ 17.510.692,53, por sua vez, compõe o valor das
receitas decorrentes de alienação de bens e direitos do ativo permanente, no
valor de R$ 47.728.059,18, informado pela RECORRENTE na Linha 42 da Ficha 06A
da DIPJ 2005 (vide DOC.02), que pode ser decomposto da seguinte forma (DOC.
08):
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.150 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.902022/2011-05
9

Há uma tabela na e-fls. 252/253 que detalha as operações de venda das ações da
RENNER e SARAIVA, que demonstra vendas no total de R$ 17.510.892,53, com custo de R$
13.884.087,38.
No entanto, a recorrente está novamente equivocada. Estas operações de compra e
venda das ações da RENNER e SARAIVA demonstram um lucro de R$ 3.646.605,15, o que em nada
se compara ao rendimento de R$ 15.834.934,85.
O rendimento de R$ 15.834.934,85 jamais poderia compor o valor de R$
17.510.892,53, visto que este valor representa o valor total das vendas das ações, enquanto o
valor de R$ 15.834.934,85 é o lucro total de operações de day trade, o que significa que o valor da
operação de venda (que original o lucro de R$ 15.834.934,85) é bem maior.
Logo, o rendimento de R$ 15.834.934,85 não possui correlação com as referidas
operações de venda de ações descritas na tabela de e-fls. 252/253.
Aliás, estas ações que originaram a venda no valor total de R$ 17.510.892,53, como
observa a recorrente, estavam contabilizadas no ativo permanente, enquanto o rendimento de R$
17.510.892,53 refere-se à operação de day trade, caracterizado pela compra e venda de uma
mesma ação no mesmo dia, o que impediria a sua contabilização no ativo permanente.
Alega também a defesa que Acórdão teria inovado ao invocar a falta de
oferecimento à tributação dos rendimentos, pois, enquanto que a Unidade de Origem deixou de
homologar integralmente a compensação em razão da não confirmação das retenções informadas
na composição do saldo negativo do período, a DRJ alegou o não oferecimento à tributação das
receitas correspondentes.
Este argumento, contudo, não encontra respaldo se considerado que o despacho
decisório inicial, na verdade se tratava de um despacho eletrônico, motivo pelo qual não houve
uma análise minuciosa de todas as fichas e linhas da DIPJ do contribuinte, tal como realizada pela
instância recorrido.
Por óbvio que ao analisar a manifestação de inconformidade do contribuinte com a
finalidade de identificar a disponibilidade de eventual crédito tributário, a autoridade julgadora
pode e deve averiguar a sua documentação fiscal. O levantamento de tais informações não implica
em qualquer mudança de critério jurídico
Relativamente ao mérito do presente processo, ab initio, necessário mencionar o
disposto no art. 146 do Código Tributário Nacional – CTN, in verbis:
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.150 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.902022/2011-05
10
Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em conseqüência de decisão
administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa
no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em relação a um mesmo sujeito
passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução. (grifo do relator)
Segundo a recorrente, por força de referido dispositivo (art. 146 do CTN), a DRJ não
poderia, sob pena de invasão de competência da autoridade fiscalizadora, decidir pela
necessidade de comprovação de inclusão na base tributável da receita relativa às retenções na
fonte (como exige o art. 2o, §4o, inc. III, da Lei Federal no 9430/1996), por entender a recorrente
que a autoridade fiscal, em seu Despacho Decisório (fl. 13), não teria requerido tal comprovação.
Ocorre, no entanto, que referido art. 146 diz respeito a lançamento tributário,
enquanto o presente processo tratada comprovação ou não de crédito (saldo negativo)
eventualmente existente, ou seja, já previamente lançado e por conseguinte constituído.
A PER/DCOMP, portanto, ao informar um crédito (saldo negativo de IRPJ), já parte
do pressuposto de sua existência anterior, não sendo aplicável tal dispositivo (art. 146, CTN) ao
presente caso, na medida em que se discute a existência ou não do crédito declarado, e não a
legalidade ou ilegalidade de lançamento tributário.
Desse modo, considerando a decisão da DRJ, no sentido de asseverar que a
recorrente, até então, não teria trazido ao presente processo os elementos de prova necessários à
comprovação que as receitas também tivessem sido levadas ao resultado, tal entendimento
encontra amparo tanto sob o aspecto de direito material quanto sob o aspecto de direito formal.
Tratando-se, portanto, de processo de análise de pedido de compensação, exige-se
do crédito a sua existência (certeza), bem como o seu atributo de líquido (crédito devidamente
mensurado), sendo ainda objeto de exigência legal a que os impostos de renda retidos na fonte
tenham sido decorrentes de receitas devidamente computadas na apuração do tributo.
Por último, a Súmula CARF no 80 é clara no sentido de que “na apuração do IRPJ, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte,
desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.”
Portanto, restando demonstrado o não oferecimento à tributação do rendimentos
financeiros, o Recurso Voluntário deve ser declarado improvido, mantendo-se a decisão de
primeiro grau na sua integralidade.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.150 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.902022/2011-05
11
Rafael Zedral – relator.

Fl. 315
DF CARF MF
Original